Tribunal: STF
Processo: Pet 4071
Classe: Pet
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. NOTIFICAÇÃL 
   JUDICIAL. DEVER DE DAR RESPOSTA A TODOS OS FUNDAMENTOS DO 
   RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS 
   REJEITADOS.
1.	O magistrado não está vinculado pelo dever de 
   responder todos os fundamentos alegados pela parte recorrente 
   [AgR-AI n. 511.581, de que fui Relator, DJe de 14.8.08 e AI n. 
   281.007, Relator o Ministro OCTÁVIO GALOTTI, DJ de 
   18.8.00].
2.	Os embargos de declaração têm pressupostos certos 
   [art. 535, I e II, do CPC]. Não configuram via processual 
   adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em 
   caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de 
   omissão do julgado ou de erro material manifesto. [ED-AgR-AI n. 
   177.313, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 
   13.9.96].
	Embargos de declaração rejeitados.